Tribunal: TJBA
Processo: 0000566-18.2012.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000566-18.2012.8.05.0032 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): A2 ACORDÃO JUÍZO DE RETRATAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO PROFERIDO EM SEDE DE APELAÇÃO QUE NEGOU-LHE PROVIMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO À SAÚDE. TEMAS 6 E 1234 STF - REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE DO PRECEDENTE VINCULANTE AO CASO CONCRETO. ENTENDIMENTO FIRMADO APÓS O ACÓRDÃO IMPUGNADO. DISTINGUISHING. MEDICAMENTOS JÁ INCORPORADOS AO SUS. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO. DECISÃO MANTIDA. I. Caso em exame: Trata-se de juízo de retratação, nos termos do art. 1.030, II, do CPC, em razão de Recurso Extraordinário interposto pelo Estado da Bahia contra acórdão que negou provimento à apelação, mantendo sentença que determinou o fornecimento de medicamentos (Insulina Glargina e Insulina Ultra Rápida) a menor portadora de Diabetes Mellitus tipo 1, em ação ajuizada pelo Ministério Público. II. Questão em discussão: Discute-se a possibilidade de retratação do acórdão diante das teses firmadas pelo STF nos Temas 6 e 1234 da repercussão geral, especialmente quanto ao fornecimento de medicamentos pelo Poder Público, à repartição de competências e ao custeio entre os entes federativos. III. Razões de decidir: Os medicamentos pleiteados foram incorporados ao SUS, circunstância que afasta a incidência da tese firmada no Tema 6/STF, aplicável a medicamentos não incorporados. A modulação dos efeitos do Tema 1234/STF quanto à competência, limita sua aplicação aos processos ajuizados após a publicação do julgamento, não alcançando a presente demanda, proposta anteriormente. A repartição de responsabilidades no SUS não afasta o dever do ente demandado de garantir o fornecimento do medicamento, podendo posteriormente buscar ressarcimento administrativo ou judicial. Comprovadas a necessidade do tratamento e a hipossuficiência da parte autora, impõe-se a manutenção da obrigação estatal de fornecimento do fármaco, em observância ao direito fundamental à saúde. IV. Dispositivo e tese: Juízo de retratação não exercido. Acórdão mantido. Tese de julgamento: “Não se aplicam as teses do Tema 6/STF quando o medicamento já estiver incorporado ao SUS. A modulação dos efeitos do Tema 1234/STF especialmente quanto à competência e repartição de custeio impede sua incidência em processos ajuizados antes da publicação do julgamento. ” Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de Apelação nº 0000566-18.2012.8.05.0032, de Brumado-BA, em que figuram como Apelante e Apelado as partes acima nominadas. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO (art. 1.030, II, do CPC), EM MANTER O ACÓRDÃO DE ID 20309881, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, de de 2026. Presidente Des. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS Relator Procurador(a) de Justiça